Tribunal: TJSP
Processo: 1013026-98.2024.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO ENTRE SENTENÇA E ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que divergiu da sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, indicando erro material a ser corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO ENTRE SENTENÇA E ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que divergiu da sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, indicando erro material a ser corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando a contradição entre a sentença e o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Constatada a contradição entre a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada na sentença e no acórdão, impõe-se a correção do erro material para assegurar coerência e precisão na decisão.
A base de cálculo correta deve considerar o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração providos para corrigir erro material.
Tese de julgamento:
A contradição entre sentença e acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios caracteriza erro material, passível de correção por embargos de declaração.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 3o, I, do CPC, sendo o valor da condenação o parâmetro correto quando aplicável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 85, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: [Não há menção a precedentes no caso apresentado].